Tribunal: TJES
Processo: 5000560-05.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000560-05.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: SEBASTIAO DEVACI GRAMELICH
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000560-05.2023.8.08.0048

Recorrente: BANCO PAN S.A.

Recorrido: SEBASTIAO DEVACI GRAMELICH

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. (1).
NARRA A REQUERENTE, EM SÍNTESE, QUE EM AGOSTO DE 2022, A REQUERIDA OFERECEU OPORTUNIDADE DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, SOB ALEGAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DOS JUROS E PARCELAS DE UM CONTRATO A QUAL O AUTOR POSSUÍA. CONTUDO, RELATA QUE A DEMANDADA EFETUOU UM CONTRATO NOVO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE Nº 338570530-0, CONTUDO, EM SETEMBRO DE 2020 COMEÇOU A EFETUAR DEVOLUÇÕES MENSAIS NO VALOR DE R$ 697,41, TOTALIZANDO R$ 11.855,97, E FORAM INTERROMPIDAS EM JANEIRO DE 2022. INFORMA QUE EM JANEIRO DE 2022 DESCOBRIU NA VERDADE, A REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, NA QUANTIA DE R$ 21.771,99, COM INÍCIO DOS DESCONTOS EM SETEMBRO DE 2020. ESCLARECE QUE O VALOR CREDITADO EM SUA CONTA A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO FOI DEVOLVIDO PARA A REQUERIDA. ADUZ QUE FORAM DESCONTADOS 14.448,00 E A REQUERIDA LHE RESTITUIU O VALOR DE R$ 11.855,97, RESTANDO SER DEVOLVIDO O VALOR DE R$ 2.592,06. REQUER, POR CONSEGUINTE, (I) LIMINARMENTE, A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS; (II) O CANCELAMENTO DO CONTRATO Nº 338570530-0; (III) A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DE R$ 2.592,06; (IV) A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 23.807,94.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...]
Diante do exposto, CONFIRMO a liminar concedida no id. 21083882 e JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, para: I - CANCELAR DEFINITIVAMENTE o contrato de nº 338570530-0; II – CONDENAR o requeridos a restituir ao autor a quantia de R$ 2.592,06 (dois mil quinhentos e noventa e dois reais e seis centavos) com incidência de correção monetária desde os descontos e juros a contar da citação; III - CONDENAR o requerido a pagar ao autor a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ. Via reflexa, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar o vencido no pagamento das despesas processuais por não estar configurada a hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
[...].”. (3). RECURSO DO BANCO.
PRELIMINARMENTE:

ILEGITIMIDADE PASSIVA;
LÍCITA CONTRATAÇÃO QUE TORNA INCABÍVEL A RESTITUIÇÃO DE VALORES PLEITEADA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INEXISTÊNCIA DO DANO MORAL. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PROFERIDA, NA ÍNTEGRA.
(5). MÉRITO RECURSAL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR A EXIGIBILIDADE DO CONTRATO DE PORTABILIDADE DE CRÉDITO CONSIGNADO FIRMADO ENTRE AS PARTES. COMPULSANDO DETIDAMENTE OS AUTOS, VERIFICO QUE A PARTE RECORRIDA CONFIRMA QUE CONTRATOU COM O BANCO RECORRENTE, A PORTABILIDADE DE UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, SOBRE O QUAL O BANCO REQUERIDO O HAVIA OFERTADO PARCELAS EM QUANTIAS MENORES. IRRESIGNADO AO NOTAR QUE EM VERDADE HAVIA SIDO REALIZADO UM NOVO EMPRÉSTIMO, O AUTOR, POSTERIORMENTE, EFETUOU A DEVOLUÇÃO DOS VALORES CREDITADOS EM SEU FAVOR REFERENTE AO NOME EMPRÉSTIMO FIRMADO, E REQUEREU O CANCELAMENTO DO CONTRATO, BEM COMO A DEVOLUÇÃO DO VALOR REMANESCENTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE PELA INSTITUIÇÃO RÉ. CONSTA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE QUE A CONTRATAÇÃO FOI REALIZADA NA MODALIDADE ELETRÔNICA. NÃO PODEMOS OLVIDAR QUE, NO CASO DAS CONTRATAÇÕES DE MODO ELETRÔNICO, AINDA QUE LEGAIS, MUITAS VEZES O CONSUMIDOR ACABA NÃO CIENTIFICADO DE TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS, DE MODO QUE, NESTES CASOS, APENAS A COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DO MESMO (ASSINATURA OU BIOMETRIA) NÃO É SUFICIENTE PARA CERTIFICAR QUE O MESMO DETINHA DO PLENO CONHECIMENTO DO PRODUTO QUE ADQUIRIU.
IMPENDE MENCIONAR QUE, NÃO TRATA-SE, COMO JÁ DITO, DE NEGÓCIO ILEGAL
, MAS A MODALIDADE ELETRÔNICA DE NEGOCIAÇÃO NECESSITA DE MAIS PROVAS ACERCA DA CIÊNCIA E MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DOS CONSUMIDORES QUE A ADEREM.
EM SEU ARTIGO 6º, O
CDC
PREVÊ COMO DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR, A OBTENÇÃO DE INFORMAÇÃO ADEQUADA SOBRE DIFERENTES PRODUTOS E SERVIÇOS, COMO A ESPECIFICAÇÃO CORRETA DE QUANTIDADE, AS CARACTERÍSTICAS, A COMPOSIÇÃO, A QUALIDADE, OS TRIBUTOS INCIDENTES E O PREÇO, INCLUINDO OS EVENTUAIS RISCOS QUE TAIS PRODUTOS OU SERVIÇOS POSSAM CAUSAR.
POSTO ISTO, TENHO QUE, O SIMPLES CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE NÃO COMPROVA,
DE MODO SUFICIENTE
, O PLENO CONHECIMENTO DO AUTOR QUANTO ÀS MUDANÇAS QUE OCORRERIAM NA SUA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO APÓS A PORTABILIDADE. EM CONTRAPARTIDA, NO QUE TANGE AO PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, REJEITO-O DE PLANO. APESAR DA FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO, NÃO FOI CONSTATADA QUALQUER ILEGALIDADE NO INSTRUMENTO CONTRATUAL FIRMADO COM O ORA RECORRENTE. É PRECEDENTE DESTA TURMA RECURSAL QUE A SIMPLES FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA A OBRIGAÇÃO DO FORNECEDOR DE REPARAR DANOS DE ORIGEM EXTRAPATRIMONIAL. SENDO ASSIM, ENTENDO SER PERTINENTE A REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA, TÃO E SOMENTE, PARA QUE SEJA RETIRADA A CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, MANTENDO-SE O JULGADO CONFORME O ENTENDIMENTO DO MAGISTRADO DE PISO NOS SEUS DEMAIS TERMOS.

(6)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
(7).
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, PARA RETIRAR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, MANTENDO-SE INALTERADA A SENTENÇA POR SEUS DEMAIS TERMOS.
(8)
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O que tem sido acentuado pelo Superior Tribunal de Justiça é que o “mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral”.

Recentemente, o STJ confirmou o entendimento de que:

“o aborrecimento, sem consequências graves, por ser inerente à vida em sociedade – notadamente para quem escolheu viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido. Como leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”

Segundo Yussef Said Cahali, "parece razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, ́como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos ́; e se classificando, assim, em dano que afeta a ́parte social do patrimônio moral ́(honra, reputação etc.) e dano que molesta a ́parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.)".

Feita essa digressão, entendo que o caso em apreço é passível de gerar danos que ofendem a "parte afetiva do patrimônio moral", pois além de não se tratar de mero aborrecimento a ser suportado pela parte, gera intranquilidade, incertezas, angústias, dentre outros sentimentos negativos que afetam a tranquilidade psicológica e a paz de espírito, e, por esse motivo, merecem a devida reparação.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença atacada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.